Tribunal: TJPA
Processo: 0912816-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912816-89.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0912816-89.2023.8.14.0301

APELANTE:

BANCO BMG S.A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADA:

MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADA: ANDRE ALIA BORELLI - OAB SP405738-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OU CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação obrigacional entre as partes e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais. A controvérsia refere-se à alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora/apelada anuiu ao contrato de cartão de crédito consignado e se há vício no dever de informação por parte da instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada demonstra que a autora assinou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com plena ciência de seus termos, afastando a hipótese de vício de consentimento.

4. Não se verificou falha no dever de informação, já que os elementos do contrato estavam devidamente destacados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da instituição bancária conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

"Tese de julgamento: 'A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e anuência da parte consumidora, não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando o dever de indenização por danos morais e repetição de indébito.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos da Ação de Anulação de Cartão de Crédito Consignado ou Conversão em Empréstimo Consignado, interposto pelo BANCO BMG S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência de relação obrigacional entre as partes e condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 28574435), que nunca contratou cartão de crédito consignado e nem recebeu qualquer cartão, sendo surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, identificados pelas rubricas “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “268 – Consignação – Cartão”.

Assim, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado referentes aos contratos n.º 17230794 (RMC) e n.º 17867488 (RCC), a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o recebimento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 28574466), alegando, em síntese, a regularidade e legalidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. Apresentou documentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 28574521) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente os débitos impugnados; determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização em danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 28574530), o apelante defende, em síntese, que a apelada teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu com o Termo de Adesão de cartão de crédito consignado e descontos em folha de pagamento.

Nesse sentido, aduz que a autora/apelada teve plena ciência do que estava contratando, de maneira que não houve qualquer conduta ilícita por sua parte capaz de ensejar restituição em dobro de valores ou pagamento de danos morais.

Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e integral provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao ID n° 28574531. Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, a
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, por entender que a apelada é idosa hipervulnerável e não ocorreu o livre consentimento da contratação.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,

ao assinar
o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”; o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e o “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – INSS
”
,
expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação,
a apelada anuiu expressamente com a contratação do Crédito Consignado
(ID n° 28574525).

Aliás, para que a apelante pudesse obter a contratação do Cartão de Crédito Consignado, precisou passar por diversas etapas que demonstravam de forma clara e evidente suas condições, contando inclusive com uma “selfie” da apelante (ID n° 28574525 - Pág. 3), sendo a assinatura plenamente válida, contando com identificação de IP e geolocalização.

Outrossim, foi disponibilizado o valor e a parte autora/apelada utilizou o cartão para efetuar saque do montante disponibilizado (ID n° 28574527).

Observo ainda, que nos “Termos” supracitados há imagem clara e evidente do cartão que está sendo contratado. Ora, não há elemento mais claro e inequívoco nos autos do que a própria imagem do cartão consignado juntada aos documentos contratuais, a qual por certo evidencia de forma visual e explícita a natureza da operação pactuada.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, consta inúmeras menções que o empréstimo se daria através de
cartão de crédito
,
com reserva de margem
.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Igualmente já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005786-28.2022.8.08 .0047 APTE: BANCO PAN S.A APDO: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 4
. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais
. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005786-28.2022.8 .08.0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS DEVIDOS. 1. As ações que têm como causa de pedir a inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor a prova da relação jurídica material firmada entre as partes, em razão da distribuição ordinária do ônus da prova (art . 373, II, do CPC) e mesmo à luz da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, já que se afigura impossível exigir do consumidor a prova de fato negativo. 2
. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FOTO EM TEMPO REAL. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS. GEOLOCALIZAÇÃO. IP DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. VALIDADE. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico com desconto em benefício previdenciário é admitida pelas Instruções Normativa nº 28/2008 e nº 138/2022. É possível verificar a contratação do empréstimo por meio digital, com o regular fornecimento dos dados pessoais pelo contratante, com foto tirada em tempo real (selfie), bem como a geolocalização e o IP do dispositivo eletrônico por meio do qual foram realizadas as operações
. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. Majoram-se os honorários sucumbenciais recursais, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, CPC, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54036635420238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelante, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Ressalto que a mera condição de hipervulnerabilidade da apelante, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidora, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025